Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-21.2012.8.11.0105
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000036-21.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA ALVES - CPF: 709.620.302-87 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), CELSO DAVID ANTUNES - CPF: 330.534.647-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LOURENCO - CPF: 003.848.808-60 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA QUANTO A MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – sentença reformada em parte –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o
quantum
fixado pelo juiz merece majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando os limites legais, de modo que deve ser mantida.

Havendo a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, os honorários advocatícios devem recair sobre o percentual do valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000036-21.2012.8.11.0105

APELANTE: CRISTINA PEREIRA ALVES

APELADA:

TIM CELULAR S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTINA PEREIRA ALVES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, la
nçada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Tutela de Urgência no
0000036-21.2012.8.11.0105, em desfavor de
TIM CELULAR S/A
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
inexistentes o débito entre as partes, referente aos valores de R$32,00 e R$24,89, conforme Id. 57310920 - Pág. 25; condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a sentença pelo índice do INPC (súmula n.o 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme §3o do artigo 20, do CPC.

Inconformado, a apelante defende em suas razões que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), pouco mais de 02 (dois) salários mínimos, arbitrados a título de danos morais pelo
juízo a quo
, se mostra irrisório, não atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que também não cumpre a finalidade de compensar ou amenizar o dano moral sofrido pela apelante, em que pese ser de difícil mensuração e, por outro lado, também não penaliza o recorrido, não incutindo nele o caráter pedagógico da medida para evitar que repita seu comportamento

Alega que o apelado se trata de uma grande multinacional do ramo de telefonia, de grande porte financeiro, portanto, a indenização merece ser fixada também com intuito de punição pelos seus atos e com caráter inibitório para que não repita tal procedimento.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, majorando o valor arbitrado a título de danos morais, conforme requerido na exordial, bem como requer a condenação do apelado em honorários advocatícios, cumulado com os já arbitrados pelo juiz, nos termos do artigo 85 do CPC (Id. 162702901).

Sem contrarrazões.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 163575195)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CRISTINA PEREIRA ALVES
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
TIM CELULAR S/A
,
alegando, em síntese, que nunca possuiu serviço de celular na modalidade pós-pago da operadora de telefonia, ora reclamada, bem como nunca contratou demais serviços da mesma, já que sempre possuiu celular na forma pré-pago.

Relata que foi surpreendida quando procurou adquirir um liquidificador e um rack, que seria parcelado em 05 (cinco) vezes de R$83,00 (oitenta e três reais), junto à Lojas Gazin, na data de 17 de janeiro de 2012, na Cidade de Colniza/MT, que negou a venda a prazo à autora, em razão de duas restrições no seu nome.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a 40 salários mínimos.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
inexistentes os débitos discutidos nos autos e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais. Condenou, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme §3o do artigo 20 do CPC.

Inconformada, a autora/apelante insurge-se quanto ao valor da indenização, alegando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$24.880,00 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do CPC.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, verifico que a autora propôs a presente ação em 19.01.2012 (Id. 162702895), cujo feito se arrasta desde 2012, de modo que entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$3.000,00 (três mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00
(dez mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA -
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– NECESSIDADE – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”
(N.U 1000896-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO
– INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO –
READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ.

2
. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa
. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6o, VI e VII, do CDC.

3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, e do princípio da razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) grifo nosso

No caso dos honorários, como a sentença foi de procedência, e houve condenação da parte requerida/apelada ao pagamento da indenização por danos morais, o percentual de 10% (dez por cento) deve recair sobre o valor da condenação, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, por consequência, deixo de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023